Tribunal: TJES
Processo: 0000273-67.2013.8.08.0052
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2024-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000273-67.2013.8.08.0052

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GILBERTO ALVES DE CARVALHO

APELADO: MARIA DA PENHA SIGLER MALTA e outros (7)

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. INADMISSÃO DE APELAÇÃO. RECURSO DESERTO.

1. O agravante comprovou ter realizado o preparo da apelação após ultimado o prazo fixado para que adotasse tal providência, de modo que seu recurso é incontestavelmente deserto.

2. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Trata-se de
agravo interno
interposto por
Gilberto Alves de Carvalho
contra decisão monocrática de minha lavra, pela qual não conheci do recurso de apelação por ele interposto, ante a ausência recolhimento do preparo.

Alega o agravante que:
i)
após a prolação da sentença, o advogado dos agravados não foi regularmente intimado, o que constitui nulidade insanável;
ii)
na apelação, suscitou ter ocorrido a decadência e ter a sentença extrapolado os limites da demanda, o que precisa ser enfrentado, já que tais matérias são de ordem pública;
iii)
merece ser reconsiderado o
decisum
que inadmitiu a apelação, pois realizou o recolhimento das custas em dobro;
iv)
pode ter ocorrido algum problema na intimação eletrônica, uma vez que jamais deixaria de atender uma ordem judicial para realizar o preparo (id. 7808362).

Os agravados clamam pelo desprovimento do recurso (id. 7895409).

De partida, é recomendável que o advogado do agravante se limite a defender os interesses daquele que o constituiu, deixando eventuais nulidades que possam prejudicar os agravados para serem suscitadas pelos patronos destes.

Ademais, a análise das questões de ordem pública não precede a aferição dos pressupostos de admissibilidade recursal. Logo, inadmitido o recurso, teses afeitas à decadência ou extrapolação dos lindes da demanda não podem ser sindicadas em grau revisor.

Em relação ao ponto nevrálgico deste recurso, constato que o agravante interpôs apelação contra sentença que, nos autos dos embargos de terceiro, julgou improcedente sua pretensão de revogar a ordem de desocupação de imóvel (fls. 174-181).

Por decisão prefacial, proferida em 31 de maio de 2023, determinei a intimação do agravante para instruir os autos com documentos capazes de evidenciar sua alegada precariedade econômica (id. 5083309).

Ao invés de fazer prova da hipossuficiência financeira, o agravante, em 13 de junho de 2023, formulou um pedido incidental de gratuidade da justiça (id. 5173332).

Defronte isso, em 06 de outubro de 2023, rejeitei o pedido de justiça gratuita e determinei a intimação do agravante para que efetuasse o preparo do recurso no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de não ser este conhecido (id. 6277097).

Foi expedida intimação eletrônica em 06 de outubro de 2023, findando-se o prazo de que dispunha o agravante no dia 24 do mesmo mês e ano.

Dada a inação do agravante, no dia 16 de fevereiro de 2024, proferi decisão inadmitindo o recurso de apelação, por reputá-lo deserto (id. 7322998).

Em 26 de março de 2024, o agravante interpôs o recurso em julgo, comprovando ter realizado o preparo da apelação em 25 de março de 2024 (id. 7808364), ou seja, 155 (cento e cinquenta e cinco) dias após ultimado o prazo fixado para que adotasse tal providência, de modo que seu apelo é incontestavelmente deserto.

Ante o exposto,
conheço
e
nego provimento
ao agravo interno.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.